Tribunal: TJBA
Processo: 0553986-32.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553986-32.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, EMILIA MOREIRA BELO

EMBARGADA: MEYRE ANE SAMPAIO MOREIRA

Advogado(s)
:
VICENTE DESSA PEIXOTO NETO, THIAGO FIAIS TAVARES, CINTHIA MOEMA GOMES SILVA DO NASCIMENTO, LUCIANO JOSE DE MATOS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA que, ao dar parcial provimento à apelação da embargante, afastou a inversão da cláusula penal prevista para o consumidor e determinou a aplicação da penalidade contratual por mora da vendedora, consistente no pagamento de aluguéis mensais durante o período de atraso na entrega do imóvel. O colegiado fixou como termo final da mora a data da entrega das chaves (23/09/2015), e não a data do “habite-se” (26/08/2015). A embargante alegou contradição no acórdão e pugnou pela alteração do termo final da penalidade para a data do “habite-se”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à fixação da data da entrega das chaves como termo final da mora da construtora, para fins de apuração da cláusula penal por atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou veicular inconformismo da parte.

4.

A contradição que enseja o cabimento dos embargos deve ser interna ao julgado, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre proposições da própria decisão, não se confundindo com eventual divergência entre a decisão e o entendimento da parte ou de outros tribunais.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, assentando que a mora da construtora persiste até a efetiva entrega das chaves ao adquirente, por representar o momento em que se perfectibiliza a disponibilização do bem, sendo irrelevante, para esse fim, a mera expedição do “habite-se”.

6.

A alegação de afronta ao art. 43-A, § 3º, da Lei nº 4.591/64 não se sustenta, pois o contrato foi firmado antes da alteração legislativa promovida pela Lei do Distrato, tendo o colegiado aplicado corretamente a legislação vigente e a jurisprudência então consolidada.

7.

A interposição dos embargos com caráter meramente infringente não autoriza, por si só, a aplicação de multa por protelatoriedade, embora sirva de advertência quanto à reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas aquela interna à decisão judicial, não se confundindo com divergência interpretativa ou inconformismo da parte.

2.

A mora da construtora na entrega do imóvel cessa apenas com a efetiva entrega das chaves, e não com a expedição do “habite-se”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 4.591/64, art. 43-A, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n.º
0504829-67.2017.8.05.0256
, sendo Embargante
MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
e Embargada
MEYRE ANE SAMPAIO MOREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09